Tribunal: TJDFT
Processo: 0726768-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726768-04.2024.8.07.0003 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Itaú Unibanco Holding S/A Apelada: Maria de Aguiar Brandao D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco Holding S/A (Id. 74848133) contra a sentença (Id. 74848130) proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC. Por meio da petição referida no Id. 76887709, protocolada no dia 1o de outubro de 2025, a recorrente manifestou desistência ao recurso. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela apelante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator